Tribunal: STF
Processo: ARE 1522842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, EM RELAÇÃO A J., EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES, E UMA VEZ QUANTO A D.). CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS.



    RECURSO DE D. 1. PRELIMINARES. 1.1 CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A (A) NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA E PELO (B) IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ACOSTADAS EM PROCESSO CRIME DIVERSO. NÃO ACOLHIMENTO. (A) TESTEMUNHA DEVIDAMENTE INTIMADA, RESIDENTE EM COMARCA DISTINTA, QUE NÃO COMPARECE À SESSÃO. DESOBRIGAÇÃO PARA TANTO, EX VI DO ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, DEFESA QUE DETINHA A INFORMAÇÃO PRÉVIA DA RESIDÊNCIA DESDE SUA INTIMAÇÃO, POIS POR SÍ ARROLADA, E MESMO ASSIM NÃO POSTULOU SUA OITIVA POR VIDEOCONFERÊNCIA OU VIA CARTA EXTRA-TERRA, DESTARTE, DESOBRIGADA A COMPARECER À PLENÁRIA DO JÚRI. (B) DOCUMENTOS NOVOS ANEXADOS AOS AUTOS EM INOBSERVÂNCIA AO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO. DECISÃO ESCORREITA DO MAGISTRADO. PREFACIAIS AFASTADAS.



    QUESITAÇÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE. LEITURA OPERADA PELO MAGISTRADO, TÃO LOGO ELABORADOS, SEM QUALQUER IMPUGNAÇÃO DO TEXTO, A NÃO SER DA ORDEM, O QUE FOI INDEFERIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO, ASSENTINDO A DEFESA COM AS INDAGAÇÕES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA OPERADA, EX VI DO ART. 571 DO CPP.



    RECURSOS DOS ACUSADOS. 2. MÉRITO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO VEREDICTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DUPLICIDADE DE VERSÕES. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO ELENCO PROBATÓRIO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE, DIANTE DE TODO O PROCESSADO, APENAS ELEGE A VERSÃO QUE ENTENDE MAIS PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA ENTRE A PROVA COLACIONADA AO PROCESSO E O JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO DE D. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE IGUALMENTE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    RECURSOS DOS ACUSADOS. APELANTE D. QUE RESPONDEU APENAS PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM RELAÇÃO AO OFENDIDO J. 3. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM EMPREGADO À REDUTORA DA TENTATIVA. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. VÍTIMA J. QUE SEQUER FORA ATINGIDA PELOS DISPAROS. OFENDIDA R. QUE É ATINGIDA EM REGIÃO NÃO VITAL, NÃO CORRENDO RISCO DE VIDA, ADEQUAÇÃO PARA AS FRAÇÕES DE 2/3 (DOIS TERÇOS) E 1/2 (METADE), RESPECTIVAMENTE, QUE SE MOSTRA CABÍVEL. PENAS AJUSTADAS.



    RECURSO DE D. ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS E AVALIADOS NO MOMENTO ADEQUADO E REFORÇADOS PELAS PROVAS COLACIONADAS QUE DERAM CONTA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME, ALÉM DA REITERAÇÃO (REINCIDÊNCIA) DELITUOSA E SUA MANIFESTA PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, I, DO CPP E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO ALUDIDO DIPLOMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. APELANTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. MANUTENÇÃO.



    RECURSOS CONHECIDOS, AFASTADAS AS PRELIMINARES, PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente